Tribunal: STF
Processo: HC 246046
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Incompetência do STF. 
I.	Caso em exame
1.	Habeas corpus em que a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Seção do Mato Grosso do Sul, é apontada como autoridade coatora. 
II.	Questão em discussão
2.	Cabimento do habeas corpus e competência para processar e julgar o pedido.
III.	Razão de decidir
3.	O caso não se amolda às hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.
IV.	Dispositivo
4.	Habeas corpus a que se nega seguimento. 
__________
Atos normativos citados: Constituição, art. 102, I, d e i.

    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, no qual a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Seção do Mato Grosso do Sul, é apontada como autoridade coatora.

    2. Em petição de difícil compreensão, a parte impetrante pede a adoção de providências contra a “perseguição criminal” supostamente praticada pela OAB/MS contra o paciente.

    3. É o relatório. Decido.¿

    4. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:¿

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
d) o¿habeas corpus,¿sendo paciente¿qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o¿habeas data¿contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;¿ 
(...) 
i) o¿habeas corpus,¿quando o coator¿for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)”. 

    5. O pedido não deve ser conhecido. Para além da manifesta incompetência desta Corte para processar e julgar o pedido, não se verifica situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 

    6. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.¿

Publique-se.

Brasília, 19 de setembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente